Tribunal: TJDFT
Processo: 0705110-50.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0705110-50.2022.8.07.0016 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: WALTER JOSUE CARLOS DE OLIVEIRA DECISÃO Consta dos autos a interposição de recurso extraordinário no ID 41934339 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA. CONTAGEM DIFERENCIADA DE TEMPO DE SERVIÇO. LEI COMPLEMENTAR No 51/1985. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de recurso interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o ente público a promover a correção do cálculo dos proventos de aposentadoria proporcional da parte autora, utilizando como divisor o equivalente a 30 anos de tempo de contribuição, ou seja, na razão de 26/30 e ao pagamento do montante de R$ 72.720,00. O recorrente alega que o recorrido foi aposentado por invalidez com proventos proporcionais e, por isso, devem ser aplicadas as regras do art. 40, § 1o, inciso I, da Constituição. Afirma que não é possível se aplicar ao caso a Lei Complementar 51/1985, uma vez que tal diploma legal tem sua aplicação limitada aos casos de aposentadoria voluntária por tempo de serviço. Pugna pela reforma da sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. 2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69) (ID 36638905). Contrarrazões ID 36638909. 3. A despeito de existirem regimes jurídicos distintos entre trabalhadores vinculados ao RGPS e aqueles que possuem regime próprio de previdência social, a Constituição previu a incidência de critérios diferenciados para o cômputo do tempo de serviço daqueles que laboram sob a atuação de agentes nocivos à saúde ou prejudiciais à própria integridade física. Assim, o próprio constituinte ressalvou a impossibilidade de requisitos ou critérios diferenciados para a concessão de benefício de regime próprio. 4. A Lei Complementar 51/2009, que dispõe sobre aposentadoria do servidor público policial, nos termos do § 4o do art. 40 da CF, regulamenta especificamente o tempo de serviço e de contribuição necessários para fins de aposentadoria, estipulando prazos diferenciados (a menor) em relação ao regime geral. Portanto, essa legislação específica se sobrepõe ao Regime Geral da Previdência Social estatuído na Lei n. 8.213/1991 (artigos 57 e 58). 5. Como no caso dos autos, o servidor é regido por legislação específica para sua aposentadoria, no caso a Lei Complementar 51/2009, esta deve ser aplicada, conforme bem destacado em sentença a quo. 6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. O Distrito Federal é isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. 7. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995. (Acórdão 1606096, 07051105020228070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 3/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA. CONTAGEM DIFERENCIADA DE TEMPO DE SERVIÇO. LEI COMPLEMENTAR No 51/1985. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I. Embargos de Declaração opostos pela recorrente, nos quais aduz que o acórdão é omisso e contraditório acerca das teses defendidas na contestação e nas razões recursais. Contrarrazões apresentadas. II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). III. Com efeito, a decisão embargada não contém quaisquer dos vícios apontados pelo embargante. O acórdão se manifestou de forma expressa acerca das questões levantadas, inclusive ratificando a aplicação do princípio da especialidade da LC n. 51/1985 sobre o regime geral da previdência, ainda que não haja previsão neste diploma acerca da aposentadoria por invalidez. Transcrevo trecho da sentença para melhor elucidação: "Ora, o simples fato de inexistir norma específica que regulamente a aposentadoria proporcional do policial civil, não obsta que o cômputo dos proventos do autor seja realizado com base no "quantum" temporal de 30 anos, conforme reza a LC n. 51/1985, sob pena de afronta ao princípio da especialidade." IV. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. O mero inconformismo do embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso a embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada. Por fim, nos termos do art. 1.025 do CPC, "Ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade." V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95. (Acórdão 1631985, 07051105020228070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2022, publicado no PJe: 12/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Proferida a decisão no ID 42893236 para negar seguimento ao recurso, o Distrito Federal interpôs agravo ao Supremo Tribunal Federal (ID 44189227). Nesse contexto, a Excelsa Corte proferiu o seguinte despacho no ID 45724461: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. O Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário no 1162672 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema no 1019), decidiu que: há repercussão geral - Acórdão de Repercussão Geral publicado. O Código de Processo Civil assim disciplina os procedimentos aplicáveis aos recursos extraordinários que suscitem matéria(s) analisada(s) pelo STF no rito da repercussão geral: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016)(Vigência) I – negar seguimento: (Incluído pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluída pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; (Incluída pela Lei no 13.256, de 2016)(Vigência) II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; (Incluído pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; (Incluído pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) (grifo nosso). Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). (Grifei) Verifica-se que o Tema n. 1.019 refere-se ao direito de servidor público que exerça atividades de risco de obter, independentemente da observância das regras de transição das Emendas Constitucionais nos 41/03 e 47/05, aposentadoria especial com proventos calculados com base na integralidade e na paridade. Apesar do reconhecimento da repercussão geral, aguarda-se julgamento para fixação da respectiva tese. Nessa seara, haja vista a determinação do Supremo Tribunal Federal para que seja aplicado à hipótese o citado Tema, e considerando a existência de controvérsia ainda não decidida sob a sistemática da repercussão geral (Tema n. 1.019/STF), deve ser considerada a disposição do diploma processual civil que estabelece a necessidade de sobrestamento. Posteriormente, poderá haver remessa ao órgão julgador do acórdão recorrido para realização de juízo de retratação, se esse for o caso, consoante art. 1.030, II, do CPC. Ante o exposto, nos termos do art. 1.030, inciso III, do diploma processual, determino o sobrestamento do presente recurso (Tema n. 1.019). Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de maio de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal